Tribunal: STF
Processo: Rcl 57761
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental. Ausência de omissão e contradição interna no julgado. Agravo regimental tempestivamente interposto. Razões dos embargos já contempladas no agravo. Embargos de declaração prejudicados.



    1. Ausência de omissão em relação ao não julgamento do agravo regimental, o qual está sendo apreciado na presente sessão de julgamento.



    2. As razões suscitadas no recurso aclaratório são mera repetição daquelas veiculadas no agravo regimental.



    3. Embargos de declaração prejudicados.